Tribunal: TJPA
Processo: 0059122-88.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059122-88.2016.8.14.0301
APELANTE: REINALDO NAZARENO TORRES BORGES

APELADO: AIRES TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEOR DOS §§ 2º E 3º DO ART.98 DO CPC/15. MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 5 ANOS. NÃO HÁ CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE SIMPLESMENTE APLICOU O § 11º DO ART.85 DO CPC, EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO, CONFORME ART.1.025 DO CPC. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Embargante aduz haver contradição no Acórdão, uma vez que este teria majorado sua condenação aos honorários de sucumbência, mesmo estando isento deste pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita. Todavia, não há o que se falar em isenção de custas pelo beneficiário da justiça gratuita, mas mera suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art.98, §§ 2º e 3º do CPC/15.

II – Não há contradição no Acórdão que simplesmente aplicou o § 11º do art.85 do CPC, em razão do desprovimento do apelo interposto pelo ora Embargante, majorando o valor dos honorários sucumbenciais, que obviamente permanecerão com a exigibilidade suspensa pelo prazo acima apontado, em razão do benefício da gratuidade de justiça.

III -
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister, mormente porque não há o que se falar em ausência de fundamentação da decisão embargada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0059122-88.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: REINALDO NAZARENO TORRES BORGES

ADVOGADO: TADEU WILSON DA COSTA RIBEIRO

EMBARGADO: AIRES TURISMO LTDA - EPP

ADVOGADO: BRUNO FELIPE CORTES SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REINALDO NAZARENO TORRES BORGES
em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto nos autos de Ação de Indenização por danos materiais e morais proposta em face de
AIRES TURISMO LTDA – EPP.

Aduz o Embargante que o Acórdão possuiria contradição com o dispositivo da sentença que lhe garantiu a isenção ao pagamento dos honorários de sucumbência em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça, entretanto, o Acórdão teria majorado o valor para R$2.000,00 (dois mil reais).

Afirmou, ainda, que haveria a necessidade de prequestionamento da matéria referente à violação do seu direito à ampla defesa e contraditório, posto que a decisão Embargada não estaria fundamentada, sendo passível de nulidade.

Requereu a atribuição de efeito modificativo ao seu recurso, pleiteando que fossem sanadas a omissão e a obscuridade.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0059122-88.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: REINALDO NAZARENO TORRES BORGES

ADVOGADO: TADEU WILSON DA COSTA RIBEIRO

EMBARGADO: AIRES TURISMO LTDA - EPP

ADVOGADO: BRUNO FELIPE CORTES SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REINALDO NAZARENO TORRES BORGES
em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto nos autos de Ação de Indenização por danos materiais e morais proposta em face de
AIRES TURISMO LTDA – EPP.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, o Embargante aduz haver contradição no Acórdão, uma vez que este teria majorado sua condenação aos honorários de sucumbência, entretanto alega que estaria isento deste pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

Quanto a esta alegação devo chamar a atenção do Embargante para a redação do art.98, §§ 2º e 3º, que assim determinam,
in verbis:

Art.98. (...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De uma simples leitura do presente dispositivo depreende-se que não há o que se falar em isenção de custas pelo beneficiário da justiça gratuita, como afirma o Embargante.

O que ocorre é uma mera suspensão da exigibilidade deste valor por um período de 5 (cinco) anos, podendo este valor ser executado, caso haja modificação na situação que ensejou a concessão do benefício.

Não é outro o entendimento do STJ, ao decidir que :

1. Os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, apenas a sua exigibilidade ficando suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, e condicionada à demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. [...]
(EDcl no AREsp 1422681/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019.)

Portanto, não há contradição no Acórdão que simplesmente aplicou o § 11º do art.85 do CPC, em razão do desprovimento do apelo interposto pelo ora Embargante, majorando o valor dos honorários sucumbenciais, que obviamente permanecerão com a exigibilidade suspensa pelo prazo acima apontado, em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister, mormente porque não há o que se falar em ausência de fundamentação da decisão embargada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020